Tribunal: STJ
Processo: 0000579-67.2022.8.16.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984540 - PR (2025/0252210-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WALTER ALVES DE MORAIS
ADVOGADOS
: FELIX LOPES FERNANDES - MS010420
MICHELI CRISTINA DIONISIO DOS SANTOS - PR051077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM
AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS IDÔNEAS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as instâncias de origem consideraram de forma
adequada o lastro probatório a embasar a condenação. Consiste ainda em saber se houve dissídio
jurisprudencial quanto ao valor atribuído à prova advinda da palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal local fundamentou a condenação em provas idôneas, como depoimento da vítima,
relatório do Conselho Tutelar e depoimentos testemunhais, submetidos ao contraditório.
4. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado e
pode sustentar a condenação, desde que não desmentida por outros elementos probatórios.
6. Acerca do dissídio jurisprudencial, é absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico
entre os arestos impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou similitude fática entre
estes, nos moldes legais e regimentais, o que não foi feito no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual tem valor probante diferenciado e
pode sustentar a condenação.
2. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
3. Para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do
acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente.
Documento eletrônico VDA50390915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 0877e04f-cb88-40c3-a6d7-2744d7a9cb1e

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 20.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 0877e04f-cb88-40c3-a6d7-2744d7a9cb1e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984540 - PR (2025/0252210-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WALTER ALVES DE MORAIS
ADVOGADOS
: FELIX LOPES FERNANDES - MS010420
MICHELI CRISTINA DIONISIO DOS SANTOS - PR051077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM
AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS IDÔNEAS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as instâncias de origem consideraram de forma
adequada o lastro probatório a embasar a condenação. Consiste ainda em saber se houve dissídio
jurisprudencial quanto ao valor atribuído à prova advinda da palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal local fundamentou a condenação em provas idôneas, como depoimento da vítima,
relatório do Conselho Tutelar e depoimentos testemunhais, submetidos ao contraditório.
4. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado e
pode sustentar a condenação, desde que não desmentida por outros elementos probatórios.
6. Acerca do dissídio jurisprudencial, é absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico
entre os arestos impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou similitude fática entre
estes, nos moldes legais e regimentais, o que não foi feito no caso.
Documento eletrônico VDA50522345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:42
Código de Controle do Documento: 34a021dd-5c5f-4ccb-839f-953a58b1005f

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual tem valor probante diferenciado e
pode sustentar a condenação.
2. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
3. Para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do
acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 20.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
WALTER ALVES DE MORAIS
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (e-STJ, fls. 606-609).
A parte recorrente sustenta o afastamento da Súmulas 07/STJ. Defende que ao não
ser apreciado o mérito do recurso especial, houve violação ao devido processo legal e à ampla
defesa.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
rio.
É o relató
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50522345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:42
Código de Controle do Documento: 34a021dd-5c5f-4ccb-839f-953a58b1005f

Em relação ao pedido absolutório, o Tribunal local pautou-se no depoimento da
vítima, relatório do Conselho Tutelar, depoimentos testemunhais realizados em juízo para
manter a condenação. Vale destacar a seguinte conclusão do acórdão, exarada após o exame das
provas (e-STJ, fls. 398-402):
"Observo que a materialidade criminosa da infração resta comprovada através da
portaria (mov. 1.1), do boletim de ocorrência (mov. 1.2), do relatório do Conselho
Tutelar (mov. 1.7), bem como pelas evidências coligidas na instrução penal.
[...]
Veja-se que a vítima relata que o réu, em mais de uma oportunidade, passou a mão
em seu corpo, indicando através da gravação os seios e a região da vagina, além de
beija-la.
Ainda, conforme depoimento da vítima, ficou com medo de contar sobre os fatos,
pois foi ameaçada pela esposa do acusado, mas ao final acabou relatando para sua
avó e para as profissionais que lhe acompanham na APAE.
No caso dos autos, o relato da vítima ainda foi corroborado pelo depoimento da
informante Lídia, que, em Juízo, narrou que a vítima contou que o acusado teria
passado a mão nos seios e no meio das pernas da ofendida, demonstrando
constrangimento ao mencionar o episódio.
Da mesma forma, as testemunhas Andrea e Ludmila relataram que a vítima chegou
na escola bastante nervosa e ao questiona-la, ela dizia que tinha um homem que era
conhecido por [Q.] e que passava a mão nela e por isso ela tinha medo de engravidar.
Diante das provas coligidas, resta induvidosa a autoria delitiva do apelante ao crime
descrito na denúncia. "
.
Assim, observa-se que o Tribunal local fundamentou de maneira suficiente em
provas idôneas e submetidas ao contraditório a convicção acerca da materialidade e autoria
do delito praticado contra a vítima, menor de 14 anos. A inversão do julgado, no ponto,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade
sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação (desde que não desmentida por outros
elementos probatórios). A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA50522345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:42
Código de Controle do Documento: 34a021dd-5c5f-4ccb-839f-953a58b1005f

3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.564.548/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
29/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7
/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO EM
CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL.
DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO
IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter
o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de
reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a
condenação.
3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas
pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era
submetida.
Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação
negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.681.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
26/8/2024
Ademais, o recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência
jurisprudencial, pois a demonstração do suposto dissídio se restringiu à mera transcrição de
acórdãos, o que não se admite. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os
arestos impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou similitude fática entre estes, nos
moldes legais e regimentais, o que não foi feito neste caso. A propósito:
"Ademais, para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da
ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações
fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional. Precedentes."
(AgRg no AREsp n. 1.622.044/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/5/2020
29/6/2020
Por fim, a adequada prestação jurisdicional corresponde a uma análise devidamente
fundamentada das pretensões apresentadas pelas partes e não necessariamente seu acolhimento.
Documento eletrônico VDA50522345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:42
Código de Controle do Documento: 34a021dd-5c5f-4ccb-839f-953a58b1005f

Não equivale, tampouco, a ignorar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade
recursal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50522345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:42
Código de Controle do Documento: 34a021dd-5c5f-4ccb-839f-953a58b1005f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252210-0
AREsp 2.984.540 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005796720228160094 00014517720258160094 14517720258160094
5796720228160094
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALTER ALVES DE MORAIS
ADVOGADO
: FELIX LOPES FERNANDES - MS010420
ADVOGADA
: MICHELI CRISTINA DIONISIO DOS SANTOS - PR051077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALTER ALVES DE MORAIS
ADVOGADO
: FELIX LOPES FERNANDES - MS010420
ADVOGADA
: MICHELI CRISTINA DIONISIO DOS SANTOS - PR051077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055511:0164155443@
2025/0252210-0 - AREsp 2984540 Petição : 2025/0078273-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:42:55
Código de Controle do Documento: 2D6EBC3E-2268-45AA-A140-275E5664C742